Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-34.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatório de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado –

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatório de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado – Improcedência – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.